Tribunal: TJBA
Processo: 8001344-96.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001344-96.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: SELI DE JESUS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
FERNANDA LOGRADO PAGANUCCI SALVIATO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS BANCÁRIAS E ANUIDADES DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira em face de sentença que julgou procedente ação indenizatória, condenando-a à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente da conta bancária da parte autora, totalizando R$ 2.734,42, e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. O fundamento do pedido foi a cobrança indevida de tarifas bancárias e anuidades de cartão de crédito em conta destinada exclusivamente ao recebimento de benefício previdenciário, sem autorização do titular da conta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança de tarifas bancárias e anuidades de cartão de crédito em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário sem comprovação de contratação; (
ii
) estabelecer se há responsabilidade civil objetiva da instituição financeira por falha na prestação do serviço; (
iii
) determinar se é cabível a restituição em dobro e a indenização por danos morais, diante da conduta da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, dada a natureza de consumo do vínculo.

A instituição financeira não demonstrou a existência de contrato autorizando os descontos realizados, violando os deveres de informação e transparência previstos no CDC e nas Resoluções nº 3.402/2006 e 3.919/2010 do Banco Central do Brasil.

A conta bancária do autor era utilizada exclusivamente para recebimento de benefício previdenciário, sem registro de movimentações típicas de conta corrente, como transferências, aplicações ou contratação de crédito, configurando sua natureza como conta-salário.

A cobrança de tarifas bancárias sem contratação prévia expressa e específica é vedada, conforme expressamente dispõe a regulação do BACEN, caracterizando prática abusiva e ilícita.

É cabível a repetição em dobro dos valores descontados indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, por não se tratar de engano justificável, conforme entendimento do STJ no
EAREsp
676.608/RS.

O desconto indevido de verbas alimentares provenientes de benefício previdenciário configura dano moral in
re

ipsa
, diante da falha na prestação do serviço bancário, sendo devida a indenização fixada em R$ 5.000,00, com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A reparação por danos morais tem caráter pedagógico e preventivo, devendo ser eficaz para coibir novas condutas abusivas por parte da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cobrança de tarifas bancárias e anuidades de cartão de crédito em conta destinada exclusivamente ao recebimento de benefício previdenciário exige contratação expressa e específica, sob pena de configurar prática abusiva.

A ausência de comprovação da contratação autoriza a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, ainda que não demonstrada má-fé.

O desconto indevido de verbas alimentares provenientes de benefício previdenciário constitui falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral in
re

ipsa
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 6º, III, IV, e 42, parágrafo único; CC, art. 406; CPC,
arts
. 85, 1.025 e 1.026; Resoluções BACEN nº 3.402/2006 e nº 3.919/2010.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
EAREsp
676.608/RS, rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21/10/2020,
DJe
30/03/2021.

TJ-MG, AC 5000556-91.2018.8.13.0439, rel. Des. Evangelina Castilho Duarte, 14ª Câmara Cível, j. 08/10/2020, pub. 15/10/2020.

TJ-MG, AC 1.0000.19.162334-7/002, rel. Des. Rogério Medeiros, 13ª Câmara Cível, j. 29/04/2021, pub. 30/04/2021.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
n
.

8001344-96.2024.8.05.0138
, em que configura como Apelante e Apelado, re
spectivamente
,
BANCO BRADESCO S/A
e
SELI DE JESUS OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA